Tribunal: TJDFT
Processo: 0727422-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e administrativo. Apelação cível. Prescrição em demanda sobre diferenças no PASEP. Prazo decenal. Honorários advocatícios. Manutenção do percentual fixado em primeiro grau. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de restituição de diferenças do saldo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e extinguiu o processo com julgamento do mérito.
2. O recorrente sustenta a aplicação do prazo prescricional trintenário e pleiteia a redução dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em definir: (i) o prazo prescricional aplicável à pretensão de recomposição dos valores do PASEP; e (ii) a adequação do percentual de honorários advocatícios arbitrado na sentença.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a pretensão ao ressarcimento de danos havidos em razão de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil (REsp 1.895.936/TO, Tema 1.085).
5. No caso concreto, o recorrente teve ciência inequívoca do saldo creditado em sua conta vinculada ao PASEP em 25/03/2011, momento em que se iniciou a contagem do prazo prescricional, encerrado em 25/03/2021. Como a ação foi ajuizada em 05/08/2021, a pretensão do autor está prescrita.
6. Quanto aos honorários advocatícios, a fixação em 10% sobre o valor atualizado da causa atende aos critérios do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, não havendo excesso a ser corrigido.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques na conta vinculada ao PASEP é de 10 (dez) anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil. 2. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o momento em que o titular do direito tem ciência inequívoca dos desfalques na conta individual. 3. A fixação de honorários advocatícios no percentual mínimo legal previsto no artigo 85, §2o, do CPC não configura excesso passível de redução.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe 21/9/2023.